Tribunal: STF
Processo: AI 307918
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
não há direito adquirido a regime jurídico. Ademais, o acórdão
recorrido, para decidir como decidiu, se baseou na circunstância de
que, antes mesmo da Medida Provisória 1.160/95, o artigo 67 da Lei
8.112/90, sob cujo império foram concedidas as aposentadorias, já
era entendido pelo STJ como só permitindo a incidência do anuênio
sobre o vencimento do cargo público efetivo.  Note-se, por fim, que
a questão da irredutibilidade dos proventos não foi invocada pelo
recurso extraordinário, até porque não prequestionada.
Agravo a que se nega provimento.